Tribunal: STF
Processo: HC 190930
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece, como regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Crime de contrabando. Execução penal. Unificação das penas. Detração da pena corporal em razão do pagamento de prestação pecuniária. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de João Carlos da Rosa, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, exarado nos autos do REsp. 1.853.916/PR. 



    Em sede de unificação das penas, o Juízo da Execução Criminal reconverteu as penas restritivas de direitos impostas ao Paciente em pena privativa de liberdade, no total de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. 



    Extraio do ato coator:



    “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.



    1. Esta Corte não admite a aplicação do instituto da detração penal à pena de prestação pecuniária, por ausência de previsão legal. Precedente.



    2. Recurso especial provido.”



    No presente writ, a Impetrante aduz, em síntese, que ‘a reconversão das penas pelo juiz a quo não foi fundamentada em nenhuma das duas hipóteses legais do art. 44, § § 4° e 5° do Código Penal. Aduz a possibilidade de detração da pena de prestação pecuniária. Requer ‘seja concedida ordem de Habeas Corpus, ainda que de ofício, para reformar o r. acórdão do Superior Tribunal de Justiça a fim de que seja concedida a detração da pena de prestação pecuniária já paga pelo paciente.’



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiochi Villa-Verde de Carvalho, opina pela denegação da ordem (evento 7). 



    É o relatório.



    Decido. 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    No que diz com a fundamentação utilizada pelo juízo das execuções penais para a reconvenção das penas restritivas de direitos por pena privativa de liberdade, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



    Em relação à concessão da detração da pena pecuniária, o Superior Tribunal de Justiça consignou ‘incabível a aplicação do instituto da detração à pena de prestação pecuniária por ausência de previsão legal.’ 



    De fato, não há previsão legal expressa da possibilidade do abatimento da pena pecuniária já cumprida em face da pena privativa de liberdade imposta no âmbito da unificação das penas. O Código Penal assim dispõe: 



    “Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior” (grifo nosso).



    Ademais, conforme o art. 45, § 1º, do mesmo diploma legal:



    “A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários” (grifo nosso). 



    Nesse sentido, de acordo com o estabelecido na legislação pertinente, inviável reconhecer a detração penal na prestação pecuniária, por tratar-se de institutos que englobam penas de natureza jurídica distintas. A detração abarca o tempo de cumprimento da condenação, que pode ser computado na pena privativa de liberdade. Já a prestação pecuniária, como bem pontuado no parecer ministral, ‘é espécie de pena restritiva de direitos, mas de natureza penal e indenizatória, na forma do § 1o do art. 45 do CP, sendo seus efeitos apenas monetários, pelo que não se relaciona com tempo cumprido de pena, como no caso de prestação de serviços comunitários. Assim, adimplemento de prestação pecuniária não equivale a tempo cumprido de pena para fins de detração, na forma do §4º do art. 44 do CP, de privativa de liberdade ainda a cumprir em função de unificação de penas, a determinar conversão de restritiva de direitos em privativa de liberdade’  (evento 7). 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022. 



 
Ministra Rosa Weber 
Relatora